Tribunal: TJSP
Processo: 1004250-82.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de transferência de imóvel, cumulada com indenização por danos morais e reintegração na posse. Improcedência. Irresignação do autor.

PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Pretensão de designação de nova audiência de instrução para oitiva da testemunha que deixou de comparecer. Inocorrência. Possibilidade de indeferimento de inquirição de testemunhas acerca de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de transferência de imóvel, cumulada com indenização por danos morais e reintegração na posse. Improcedência. Irresignação do autor.

PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Pretensão de designação de nova audiência de instrução para oitiva da testemunha que deixou de comparecer. Inocorrência. Possibilidade de indeferimento de inquirição de testemunhas acerca de fatos que só por documento possam ser provados. Inteligência do Art. 443, II, do CPC. A existência de doação de elevada quantia em dinheiro depende de forma escrita, à luz do art. 541 do Código Civil.

MÉRITO. Pretensão de declaração judicial de nulidade da transferência da propriedade do imóvel exclusivamente ao réu. Alegada doação verbal de R$ 60.000,00, do réu ao autor, utilizado para a aquisição do imóvel. Autor que não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos moldes que lhe competia (Art. 373, I, CPC). Doação de vultosa quantia, em dinheiro, que, a teor do art. 541, caput, do Código Civil, enseja que se concretize de forma solene, mediante escritura pública ou instrumento particular. Negócio jurídico que não ocorreu no plano da validade. Exegese do art. 104 do Código Civil. Ação improcedente.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004250-82.2016.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JOSÉ
BATISTA DOS SANTOS, são apelados LAUDELINO BATISTA DOS SANTOS,
VICENTE JOSÉ DOS SANTOS NETO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), MIRELLA
GONÇALVES DOS SANTOS, LUCIANA DOS SANTOS DE AGUIAR
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e TEREZINHA DE ANDRADE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1004250-82.2016.8.26.0201
Comarca: 3a Vara do Foro de Garça
Magistrada prolatora: Dra. Giuliana Casalenuovo Brizzi
Apelante: José Batista dos Santos
Apelados: Laudelino Batista dos Santos; Vicente José dos Santos
Neto; Mirella Gonçalves dos Santos; Luciana dos Santos de
Aguiar e Terezinha de Andrade dos Santos
Voto no 01106C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de transferência de
imóvel, cumulada com indenização por danos morais e
reintegração na posse. Improcedência. Irresignação do
autor.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Pretensão de
designação de nova audiência de instrução para oitiva da
testemunha que deixou de comparecer. Inocorrência.
Possibilidade
de
indeferimento
de
inquirição
de
testemunhas acerca de fatos que só por documento possam
ser provados. Inteligência do Art. 443, II, do CPC. A
existência de doação de elevada quantia em dinheiro
depende de forma escrita, à luz do art. 541 do Código Civil.
MÉRITO. Pretensão de declaração judicial de nulidade da
transferência da propriedade do imóvel exclusivamente ao
réu. Alegada doação verbal de R$ 60.000,00, do réu ao
autor, utilizado para a aquisição do imóvel. Autor que não
comprovou fato constitutivo de seu direito, nos moldes que
lhe competia (Art. 373, I, CPC). Doação de vultosa quantia,
em dinheiro, que, a teor do art. 541, caput, do Código Civil,
enseja que se concretize de forma solene, mediante escritura
pública ou instrumento particular. Negócio jurídico que não
ocorreu no plano da validade. Exegese do art. 104 do
Código Civil. Ação improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por José Batista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
3
Santos, em face de Laudelino Batista dos Santos; Vicente José
dos Santos Neto; Mirella Gonçalves dos Santos; Luciana dos
Santos de Aguiar e Terezinha de Andrade dos Santos, nos autos
da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. perdas e
danos e reintegração de posse em trâmite perante a 3a Vara do
Foro de Garça.
Em primeiro grau, a magistrado de origem, por meio da r.
sentença de fls. 304/308, JULGOU IMPROCEDENTE a ação que
pretendia a declaração de nulidade do registro R.04, contido na
matrícula do imóvel no 19.285, transferindo-se a propriedade ao
autor, reintegrando-o na posse e condenando os réus ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
20.000,00 (fls. 01/28).
Irresignado, recorre o autor (fls. 309/340), alegando
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ofensa ao
disposto no artigo 355, I e II, do NCPC, pois teve indeferido o
pedido de designação de nova audiência quando sua testemunha
não pôde comparecer por ter sofrido, naquele dia, um
procedimento
dentário,
e
precisava
repousar,
conforme
documento juntado no dia da audiência, em fls. 264. Relata que
esta testemunha era de suma importância para provar os fatos
alegados, em especial a doação verbal de dinheiro.
Insurge-se também quanto ao indeferimento da contradita
arguida em relação à testemunha Silvana Aparecida Múrcia
Conde, posto que alegou amizade íntima com os
Requeridos/Apelados Laudelino e Terezinha, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
4
magistrada, mesmo com esta confissão, não entendeu que este
fato pudesse fazer com que a testemunha não dissesse a
verdade.
Acrescenta cerceamento de defesa quanto ao pedido de
expedição de ofício à CEF, que restou indeferido, mas considera
imprescindível, para que a instituição bancária informe acerca da
existência ou não da assinatura do Apelado Laudelino no cartão
de abertura da conta corrente em conjunto, que mantinha com o
recorrente.
No mérito, alega que há robusta prova documental a
comprovar a aquisição do imóvel, como depósitos que efetuou em
seu nome para os Apelados, vendedores do referido bem,
conforme documentos de fls. 52/55. Alega que a doação verbal
dos R$ 60.000,00 também se mostra evidente, conforme
documentos de transferência em anexo (fls. 50) e extrato da
conta conjunta com o Apelado (fls. 51).
Afirma que, caso não fosse esta a intenção de Laudelino,
não teria motivos para depositar os R$ 120.000,00 que recebeu
de herança em conta conjunta com o autor. Acrescenta que os
apelados reconhecem em contestação que foi o autor quem
realizou as transferências, ou seja, foi este quem adquiriu o
imóvel. Pede, neste contexto, a procedência da demanda.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
344/352, 353/355, 356/359 e 360/366.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
5
Trata-se de ação anulatória cumulada com indenização por
danos morais e reintegração de posse, ajuizada por José Batista
dos Santos contra Laudelino Batista dos Santos; Terezinha De
Andrade dos Santos, Vicente José dos Santos Neto, Mirella
Gonçalves dos Santos e Luciana dos Santos de Aguiar.
Segundo narra na inicial, em razão do falecimento da
genitora, o réu Laudelino possuía direito de herança e, ao ser
informado deste fato, teria prometido ao autor a metade da parte
que lhe coubesse por ocasião do pagamento, caso ele, seu
sobrinho, o representasse na partilha de bens no Estado do
Sergipe.
Relata que assim foi feito, sendo a parte cabível ao réu
Laudelino transferida para uma conta conjunta, aberta com o
autor, totalizando R$ 120.000,00. Afirma que, em seguida, as
partes passaram a residir juntas em moradia de Laudelino e, em
dado momento, surgiu a oportunidade da compra de um imóvel
pertencente aos demais réus, ocasião na qual o autor se utilizou
da sua parte do dinheiro para a compra do imóvel.
Narra que, posteriormente, se surpreendeu com a
informação de que a escritura de compra e venda fora lavrada
somente em nome do réu Laudelino e de sua esposa, excluindo-o
como adquirente, fatos que culminaram com a sua saída do
imóvel e no ajuizamento da presente demanda.
Requereu, assim, a declaração de nulidade do registro R.04
na matrícula do imóvel no 19.285, transferindo-se a propriedade
ao autor e reintegrando-o na posse do bem, e a condenação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
6
réus ao pagamento de indenização por danos morais, no importe
de R$ 20.000,00 (fls. 01/28).
Pela sentença de fls. 304/308, os pedidos foram julgados
IMPROCEDENTES, decisão ora recorrida.
Como visto, o imbróglio gira em torno da alegada existência
de contrato verbal de doação em que um dos requeridos, Sr.
Laudelino, teria doado metade de sua herança em favor do autor
(R$ 60.000,00), e que a aquisição do imóvel descrito na inicial
também lhe pertenceria, posto que adquirido com o valor da
doação.
Segundo alega o recorrente, sofreu cerceamento de defesa
ao ver indeferido o pedido de designação de nova audiência para
oitiva da testemunha que não pode comparecer devido ao
abscesso dentário, comprovado pelo atestado de fls. 264 e
mensagens de WhatsApp de fls. 265/266.
Acontece que, de fato, como bem consignou a magistrada
de origem, tratando-se de alegada doação de alta quantia em
dinheiro, a prova exclusivamente testemunhal não serviria para
comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor,
nos moldes que lhe competia (Art. 373, I, CP).
O direito a provas não é, obviamente, potestativo, e não se
compraz com a mera enunciação pela parte do interesse na
respectiva
produção,
sujeitando-se,
pelo
contrário,
ao
preenchimento dos requisitos de admissibilidade da prova em
geral, a saber, a relevância do fato a ser provado no contexto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
7
litígio, a necessidade/utilidade da prova e, por fim, a adequação
formal do meio de prova almejado ao fato que se quer provar.
Como cediço, o art. 541, do Código Civil, dispõe que,
salvo doação de móveis de pequeno valor (o que, por certo, não
é o caso dos autos, visto que se discute quantia vultosa de R$
60.000,00), a doação depende de escritura pública ou
instrumento particular, não se aperfeiçoando, portanto, em termos
verbais e, por extensão, não admitindo prova que não a
documental.
E, a propósito disso, o art. 443, II, do Código de Processo
Civil é expresso em restringir a admissibilidade da prova
testemunhal nos casos em que os fatos somente possam ser
provados por documentos. Logo, não se justificava a designação
de nova audiência para a oitiva da testemunha que não pôde
comparecer a fim de depor acerca da alegada doação,
justamente por inadequação do meio de prova relativamente ao
fato a ser demonstrado.
Em outras palavras, não havia espaço, ante a natureza do
negócio jurídico em discussão e as exigências legais em torno de
sua demonstração, para a prova testemunhal pretendida pelo
autor-apelante.
De igual modo, ainda que o valor da herança tenha sido
depositado em conta conjunta mantida pelo autor e réu
Laudelino, o fato, por si só, não comprova a alegada doação que,
como dito, em vultuoso valor, deve ser dar pela via formal,
devidamente documentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
8
Daí que era mesmo desnecessária a expedição de ofício à
Caixa Econômica Federal (CEF) para que informasse acerca da
existência da assinatura do requerido Laudelino na abertura da
conta conjunta. Na verdade, esta informação é irrelevante ao
deslinde da causa.
Por fim, não é caso de se anular o depoimento da
testemunha pois, além de esta não ter manifestado amizade
íntima com a parte, seu depoimento em momento algum foi
utilizado como razão de decidir pela magistrada a quo, não
havendo qualquer prejuízo ao autor a oitiva da Sra. Silvana
Aparecida Múrcia Conde.
No mérito, o autor não encontra melhor sorte.
Como já assentado, tratando-se de ação declaratória de
nulidade fundada em doação verbal, o autor não logrou êxito em
comprovar as alegações contidas na inicial. Ainda que tenha
ocorrido qualquer promessa verbal da referida quantia de R$
60.000,00, a falta de formalização do ato por documento escrito
lhe retira o direito de pleitear a copropriedade de um imóvel que,
segundo alega, teria sido adquirido com este valor.
Anote-se que a doação de alta quantia, em dinheiro, além
da intenção do doador, no caso o Sr. Laudelino, somente se
perfaz com a formalização do ato, o que jamais ocorreu. Ou seja,
ainda que o Sr. Laudelino em algum momento tenha exarado tal
intenção, não a concretizou. E mais, a sua contestação no feito
torna clara que esta intenção não mais subsiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
9
Rememore-se que a validade do negócio jurídico requer
que este atenda à forma prescrita ou não defesa em lei, in verbis:
Art. 104. A validade do negócio jurídico
requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou
determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
Assim, o direito alegado pelo autor inexiste no plano da
validade, à minga do atendimento da forma prescrita em lei, qual
seja, doação por meio de escritura pública ou instrumento
particular (Art. 541, caput, CC).
Disso resulta que a ação que pleiteia a declaração judicial
de nulidade do negócio jurídico é mesmo improcedente, pois o
autor deixou de comprovar em juízo fato constitutivo de seu
direito, nos termos que a lei determina (Art. 373, inciso I, do
CPC). De igual modo, mutadis mutandis, já decidiu este E.
Tribunal:
Processual.
Cerceamento
de
defesa.
Julgamento
antecipado.
Inocorrência.
Pretensão do réu de produção de prova
testemunhal quanto a fato irrelevante
para o deslinde do litígio (e a cujo
respeito portanto dispensável prova) e
também quanto a fato insuscetível de
prova exclusivamente testemunhal (vale
dizer, a alegada existência de doação de
elevada quantia em dinheiro, negócio
dependente de forma escrita, à luz do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
10
541 do Código Civil). Art. 443, II, do CPC.
Nulidade
processual
não
verificada.
Apelação do réu desprovida nessa parte.
Coisa móvel. Mútuo verbal. Cobrança. (...)
Decisão de procedência integralmente
confirmada. Apelação do réu desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1002994-96.2019.8.26.0008;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020)
DECLARATÓRIA - Ação declaratória de
nulidade de cláusulas de instrumento
particular de confissão de dívida -
Sentença
de
improcedência
-
Inconformismo dos autores insistindo na
existência de nulidade da cláusula de
instrumento particular de confissão de
dívida fundada na alegação de doação do
imóvel - Doação não comprovada -
Inexistência
de
nulidade
-
Apelo
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003063-07.2015.8.26.0320; Relator (a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/04/2019;
Data
de
Registro:
16/04/2019)
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO APELAÇÃO - Autor pretende a
restituição de quantia em dinheiro emprestada à ré

Preliminar
de
cerceamento
de
defesa
afastada
-
Divergência entre as partes resume-se à
natureza da transação, uma vez que o
postulante aduz ser empréstimo e a
requerida defende ser doação - Conjunto
probatório que demonstrou a existência
de empréstimo, e não doação
Ré que
não
se
desincumbiu
do
ônus
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
11
demonstrar a doação de pecúnia, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015

Doação exige, para a sua concretização,
escritura
pública
ou
instrumento
particular Art. 541 do CC Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000098-87.2016.8.26.0363;
Relator
(a):
Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de
Registro: 31/08/2017)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência,
posto que bem lançada.
Em observância ao Art. 85, §11, do CPC1, majoro os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em face do
autor, para o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa,
observada a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade
de justiça a que o autor faz jus (Art. 98, §3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
1 “Art. 85, § 11, CPC: O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-82.2016.8.26.0201 -Voto no 01106C
12
RODOLFO PELLIZARI
Relator